Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. TEMA 1150 STJ. CÁLCULOS AUTORAIS. REGRAS LEGAIS. ÍNDICE. DIFERENÇA. ATUALIZAÇÃO. SAQUE. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, consistente em condenar o Banco requerido a reparar os danos materiais, em virtude da má-administração dos valores depositados na conta do PASEP. Alega-se ilegitimidade passiva da instituição financeira, falta de prova para o julgamento da lide e, ainda, agora no mérito, a ausência de má gestão da conta, além de que os índices utilizados estão adequados à espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) avaliar se a instituição gestora do PASEP é legítima para compor o polo passivo da presente demanda; ii) analisar se há prova suficiente para o desenrolar da lide; e, ainda, iii) verificar se ocorreu a má gestão da conta PASEP da beneficiária, que é gerida pelo Banco requerido/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute a gestão da conta PASEP, conforme o disposto no Tema de no 1150 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A existência de microfilmagens e de extratos do PASEP é suficiente para análise do pedido, não se fazendo necessária conversão do feito em diligência ou sequer a cassação da sentença para produção probatória e nova manifestação do Juízo de Primeira Instância.
5. A diferença de valor encontrada em favor da beneficiária da conta do PASEP, constante em perícia judicial não relacionada com a aplicação de índice alheio à matéria, resulta na obrigatoriedade de indenização à parte beneficiada do referido programa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019, Lei no 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no. 26/1975; Decreto no 9.978/2019; Lei no 9.365/1996; Decreto no 4.751/2003, art. 10, inc. II; LC no 8/1970, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJDFT, Acórdão 1799661, 07349176820198070001, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 7/12/2023, p. 19/12/2023; TJDFT, Acórdão 1882808, 07363755220218070001, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 25/6/2024, p. 5/7/2024; TJDFT, Acórdão 1226702, 07286542020198070001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 5/2/2020; TJDFT, Acórdão 1224949, 07003975220198070011, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, p. 30/1/2020.